Tribunal: TJDFT
Processo: 0732601-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0732601-48.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMMANUEL HILDEMBERG NUNES DA SILVA, HENLLY REGO DO VALE, PAULO HENRIQUE FRANCA DA COSTA, LEANDRO BATISTA DA NUNCIACAO E SILVA, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, ARICLENES ALVES SEIXAS, ADAMO CARVALHO DE ARAUJO, PAULO VITOR PERES DA PAIXAO, POLYANA DA SILVA FERREIRA, PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS, LEILA CHRISTINA SANTOS AMARANTE, MICHAEL NOBERTO LIMA DA SILVA, LUCAS ROCHA DA CRUZ, EDUARDO RIBEIRO GOMES, ALKYANNA MARQUES SOARES, MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, WELLINGTON LOPES DA SILVA, MATHEUS RODRIGUES DA CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Com atenção à manifestação da Defesa de Paulo Henrique França da Costa (ID 48389997), aguarde-se a realização da 21a Sessão Ordinária Presencial, a ocorrer em 13/07/2023, a partir das 13h30 (ID 48327775), ocasião em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021 e artigo 4o da Portaria Conjunta no 64, de 11 de maio de 2022. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator